Tribunal: TJMT
Processo: 0005713-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005713-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON MARQUES DOS SANTOS (APELANTE), LUIZ FELIPE RODRIGUES - CPF: 037.746.111-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIS BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOUZA CARVALHO - CPF: 722.090.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.569.342-07 (VÍTIMA), LUCIANA ALVES LIMA - CPF: 011.734.041-39 (VÍTIMA), RHUAN VITOR VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA EM
QUANTUM
CONDIZENTE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA, POR HAVER SE DISTANCIADO IMODERADAMENTE DO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO CHANCELADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REAVALIAÇÃO DO GRAU DE ATENUAÇÃO UTILIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – RELEVÂNCIA DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NA AFERIÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a premeditação do crime é fator idôneo para influenciar a fixação da pena-base, por revelar a maior culpabilidade do agente. Outrossim, reconhecendo-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, é válida a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável.

O grau de majoração da reprimenda na primeira etapa da aplicação da pena não está adstrito a parâmetros rígidos pré-estabelecidos na legislação, ficando reservado à prudente discricionariedade do julgador, que deve encontrar o
quantum
adequado para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos no preceito secundário do tipo penal.

De acordo com a jurisprudência pátria, a fixação da pena de multa também deve observar o procedimento trifásico da dosimetria da sanção privativa de liberdade, e com esta deve guardar proporcionalidade.

O reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal. Todavia, o nível de abrandamento da reprimenda não pode ignorar a relevância que se dá, na aferição da autoria delitiva, à confissão extrajudicial do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cleiton Marques dos Santos
e
Luiz Felipe Rodrigues
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005713-68.2017.8.11.0004, código 249277, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o primeiro à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 151 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 155 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Os recorrentes pleiteiam a redução de suas sanções basilares ao mínimo legal. Outrossim,
Cleiton
requer a fixação da reprimenda intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, por força da confissão espontânea. Finalmente, ambos prequestionam a legislação que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 23960454).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 23960456, 23960457 e 23960458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 24535479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020